Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715785-52.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA VITOR DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA VITOR DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, na Execução Fiscal n. 0007280-72.2008.8.07.0001, promovida pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e rejeitou a exceção de pré-executividade. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como: Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos três anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, contracheques, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024 às 18:43:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora